Tribunal: TJDFT
Processo: 0761703-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS – REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS – MUDANÇA DE AEROPORTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS MAJORADOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EMPRESA AÉREA CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pelos autores e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a ré ao pagamento de danos morais decorrentes de atrasos de voos.
2. RECURSO DOS AUTORES
2.1 Apelação interposta, na qual os autores se insurgem contra o quantum indenizatório a título de danos morais, postulando a majoração da verba.
2.2. Alegam os autores sucessivos atrasos de voos contratados, porém em datas diversas a saber: 1) Voo 1496: datado de 27/10/2019 - Rio de Janeiro-Brasília, partindo do aeroporto Santos Dumont, com previsão de decolagem às 17hs, foi cancelado e os passageiros realocados em voo diverso do contratado com deslocamento de aeroportos - do Santos Dumond para Guarulhos – partindo às 21:20 (atraso de 4:20); 2); Voo 1761: datado de 05/11/2019 – Palmas-Brasília – com previsão de decolagem às 18:10, somente partindo às 20:40 (atraso superiora duas horas); 3) Voo 1714: datado de 05/12/2019 – Brasília-Cuiabá – com previsão de decolagem às 9:45, partindo somente às 15:55 (atraso superior a 6 horas).
2.3.Assevera o autor Glauber de Sousa que, em relação ao voo 1496, viajava com sua esposa (coautora) e seus dois filhos menores. Já em relação aos voos 1761 e 1714 viajava sozinho. Junta aos autos declarações emitidas pela empresa, as quais comprovam os atrasos dos voos (IDs16403689 e 16403692).
2.4. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos materiais e morais.
2.5. A falha na prestação de serviço restou suficientemente configurada. Com efeito, verifica-se que os equívocos praticados pela parte ré acarretaram diversos prejuízos à parte autora, tais como: (i) sucessivos atrasos de voos; (ii) ausência de informações; (iii) deslocamento de aeroportos com duas crianças menores.
2.6. Nesse sentido entendo que a importância arbitrada na sentença para ambos os autores comporta majoração. Ao autor,Glauber de Sousa, de R$ 2.000,00, para R$ 4.000,00, diante das peculiaridades do caso concreto, uma vez que suportou sucessivos atrasos de voos contratados. À autora Daiany Gressler, de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00, a fim de ajustar-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Convém aqui pontuar que a majoração justifica-se para o patamar referido porque, em que pese o atraso para o trecho de volta não tenha sido expressivo, a ré não envidou esforços para minimizar os transtornos sofridos pela referida autora e seus filhos menores.
RECURSO DA RECORRENTE GOL LINHAS AÉREA
3.2. Em suas razões recursais, em suma, sustenta a Cia Aérea ausência de responsabilidade, na medida em que a reprogramação dos voos se deu em razão de problemas técnicos alheios à sua vontade. Assevera que os autores não demonstraram que suportaram os alegados danos morais, haja vista que não comprovou a ocorrência efetiva de ofensa a honra e a moral. Pede a reforma da sentença.
3.3. A relação entre as partes é de consumo, não se desobrigando a companhia de aviação de responder pelas falhas na prestação dos serviços, senão nas circunstâncias precisas do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 14.“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
3.4. No caso concreto, em relação aos voos 1714 e 1761 a recorrente nada disse, bem como não produziu nenhuma prova. Já em relação ao voo 1496, a ré não nega a falha do atraso do voo em que seriam transportados os autores e seus dois filhos menores, buscando, primeiro, a justificativa (já bem conhecida deste tribunal e deste colegiado em situações do gênero) de que houve a “necessidade de manutenção não programada na aeronave”, situação essa não comprovada de forma a se caracterizar como eximente da responsabilidade do transportador, não bastando mera alegação, desprovida de maiores dados, para que se tivesse justificado o caso fortuito ou a força maior.
3.5. Os autores lograram êxito em comprovar ter adquirido bilhetes aéreos para voar com a companhia demandada (fato não posto em xeque), cujo atrasos dos voos não são negados, em decorrência do que, especialmente em relação ao voo 1496, não apenas chegou ao destino final à 00:00, como também tiveram que se deslocar de aeroportos, o que tornou a viagem ainda mais cansativa, já que atravessaram a cidade do Rio de Janeiro com seus dois filhos menores, a fim de chegar ao aeroporto Galeão, fato não impugnado pela recorrente.
3.6. Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré indenizar os autores pelos danos decorrente da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3.7. Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso.
4. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA CIA AÉREA CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Condeno a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.